Tribunal: TJMT
Processo: 18005-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0018005-23.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível de Jardim Glória
Recorrente(s): MARILENE CANDIDA FERREIRA
Recorrido(s): ITAPEVA VII FIDC NP - ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SERASA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO – DÉBITO INEXIGÍVEL
– APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SPC.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
da origem do débito, pois em que pese a ré ter juntado Cessão de
Crédito, faturas, telas sistêmicas e notificação, a mesma deixou de
juntar aos autos, contrato assinado pela autora.
A inscrição indevida do nome da autora em cadastros negativos
caracteriza ato ilícito, no entanto, não há que se falar em dano
moral, quando se registra outra inscrição anterior.
Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da
sentença, porém, a pretensão recursal não merece provimento,
pois no mov. 12, verifica-se no extrato trazido pela autora, 01
inscrição anterior não discutida Judicialmente. Vejamos:
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
prev
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte
Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que
fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator